Tribunal: CARF
Processo: 11020.915481/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.915481/2011-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.353 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TRAMONTINA SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que, (i) à Unidade de Origem se manifeste
sobre os informes financeiros das instituições bancárias (CEF e BB), bem como o Demonstrativo
de retenção da SICREDI que remete as aplicações em fundos de investimento, bem como com
aqueles informados na PER/DCOMP, informando inclusive se o crédito teria sido usado em
outras apurações, bem como se tais valores foram efetivamente oferecidos a tributação; (ii) Após
elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-35.973 de 30 de novembro
de 2018, da 01-35.973 - 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 013498920, emitido eletronicamente, que não
homologou a Declaração de Compensação - DCOMP No 02745.95068.100407.1.3.02-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.915481/2011-07
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

0839. Consta na DCOMP apresentada o pedido de compensação de débitos com crédito
no valor original de R$ 8.038,26 proveniente de saldo negativo de IRPJ.
O Despacho Decisório foi emitido no dia 02 de dezembro de 2011, onde foi constatado
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Conforme detalhado no despacho decisório (fl. 22), não foi comprovada a retenção de
R$ 15.875,30.
Segue trecho do despacho decisório:

Sendo assim, concluiu-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados na PER/DCOMP, razão pela qual não foi
homologada a compensação apresentada pelo contribuinte. O impugnante alegou que a
diferença de R$ 15.875,30 decorre por ter informado na perdcomp valores relativos ao
IR-Fonte, com códigos de retenção errados, conforme segue:

Ressalta em sua manifestação que os valores informados na perdcomp com os códigos
errados estão registrados nos arquivos da Receita Federal, com o código correto, ou
seja, conforme consta no quadro acima, portanto, existiu de fato a retenção, não
havendo a diferença de R$ 15.875,30, que constou no Despacho Decisório. Requer que
seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:
(...) Ressalta-se que para a comprovação da retenção dos tributos, a fonte pagadora é
obrigada a entregar ao prestador de serviços ou fornecedor comprovante anual na forma
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

estabelecida em atos normativos. É o que versa o Art. 942 do Decreto No 3.000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) (...)
Este “comprovante anual de rendimentos” fornecido pela fonte pagadora que o
contribuinte dispõe para comprovar que sofreu a retenção do tributo e, por conseguinte,
poder deduzir tal valor na apuração do tributo a pagar. É o que dispõe o Art. 55 da Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985: (...)
No mesmo sentido, o §2o do Art. 943 do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), diz: (...)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito indicado pelo
contribuinte nas suas declarações deve possuir certeza e liquidez, elementos estes
indispensáveis para a compensação pleiteada. Destarte, uma vez não comprovada nos
autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda
Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa. Conclusão Dessa forma, voto no sentido de considerar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório
postulado. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)Portanto, conclui-se que o despacho decisório resta insubsistente, ante a farta prova
documental do crédito líquido e certo da Recorrente, na medida em que juntou todos os
documentos, nos presentes autos, que comprovam a retenção dos valores de IRPJ.
Ademais, o fato de a Recorrente ter informado códigos equivocados, não traz nenhum
prejuízo ao erário, pois a retenção ocorreu de forma integral e satisfatória ao Fisco.
Importante salientar que os valores estão registrados nos arquivos da Receita Federal, o
que corrobora a existência da retenção integral do valor de R$ 15.75,30, não havendo
motivos para o não reconhecimento do crédito como faz crer o Recorrido no despacho
decisório.
Ademais, embora os códigos de retenção foram informados de forma errônea na
PER/DCOMP, a Recorrente anexou documentos hábeis a demonstrar o direito
creditório (comprovantes de retenção anexos), de modo que tais valores estão sendo
corretamente compensados.
Veja-se que o argumento da RFB, no sentido de que os documentos anexados não
comprovam o crédito, são insuficientes, pois os extratos bancários não deixam dúvidas
acerca da retenção integral do crédito aqui postulado.
Portanto, não há outra conclusão a que se possa chegar senão a de que existe saldo
suficiente para compensar o crédito da Recorrente, devendo ser reformado o acordão
recorrido para o fim de reconhecer o total de IRRF no valor de R$ 15.875,30, com
fulcro nos extratos bancários anexados, e consequentemente homologar integralmente a
compensação pleiteada pela Recorrente.
IV - Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados
integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o
presente recurso seja admitido, conhecido e provido, para o fim de reconhecer o crédito
da Recorrente, e consequentemente homologar integralmente a compensação declarada
na PER/DCOMP 02745.95068.100407.1.3.02-0839, efetuada a partir do saldo negativo
de IRPJ apurado no exercício de 2007, relativamente ao crédito de R$ 15.875,30.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) pelas empresas pagadoras, no montante informado pela recorrente em
suas PER/DCOMP’s por eventualmente ter preenchido com os códigos de receita equivocados.
Após não ter a sua compensação homologada, a recorrente anexou aos autos
planilha demonstrando os códigos de receita informados de forma equivocada e, uma planilha
retificadora informando os códigos corretos. Além disso, anexou aos presente autos, Informes
Financeiros do Banco do Brasil (e-fls. 26 e 27) demonstrado a retenção dos valores que somam
R$ 1.511,64; demonstrativo da SICREDI referente a aplicação em fundos de investimento que
dão conta da retenção a titulo de Imposto de Renda no valor de R$ 2.368,30 (e-fls. 28) e
Informes de Rendimentos Financeiros emitidos pela Caixa Econômica Federal (e-fls. 29/31) que
demonstram retenções a titulo de IRPJ nos valores R$ 815,82, R$ 10.320,33 e R$ 702,83.(R$
11.838,98), o total dos valores descritos nos referidos documentos resultam em R$ 15.718,92.
A DRJ/BEL, contudo, em que pese os informes de rendimento das instituições
financeiras e o demonstrativo de aplicação em fundos de investimentos anexados pelo
contribuinte, denegou o pleito de compensação com o fundamento na ausência do comprovante
anual de rendimentos (art. 942 do RIR; art. 55 da Lei n. 7.450/1985 e § 2o do art. 943 do RIR) e,
portanto, pela ausência de liquidez e certeza do crédito tributário nos termos do art. 170 do CTN.
Deve-se destacar, portanto, que os documentos apresentados pelo contribuinte
denotam a verossimilhança das retenções realizadas pelas respectivas fontes pagadoras, e o mero
erro no preenchimento do código de receita não enseja necessariamente impedimento para o
reconhecimento do direito de compensação, ficando apenas pendente de comprovação se o
contribuinte teria realizado o crédito em outras apurações.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o IR retido por ocasião do
pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E levando em consideração que
ele trouxe aos autos informes e demonstrativos emitidos pelas fontes pagadoras, por óbvio, estes
servem ao menos como início de prova a favor do sujeito passivo.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Assim, embora as retenções de IRRF não tenham sido devidamente comprovadas
mediante a juntada do comprovante de retenção, existem fortes indícios de sua ocorrência,
motivo pelo qual mostra-se a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem análise e se manifeste a respeito dos informes financeiros das instituições financeiras
(CEF e BB), bem como o Demonstrativo de retenção da SICREDI que remete as aplicações em
fundos de investimento apresentados, os quais supostamente demonstram o recebimento dos
valores líquidos, os quais denotam a efetividade da retenção dos tributos pelas fontes pagadoras.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem possa se manifestar sobre os informes financeiros das instituições
financeiras (CEF e BB), bem como o Demonstrativo de retenção da SICREDI que remete as
aplicações em fundos de investimento, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP.
Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Destaque-se que idêntica providência foi tomada por esta 2a Turma Extraordinária
nos autos do Processo no 10980.909290/2008-81.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os informes financeiros das
instituições financeiras (CEF e BB), bem como o Demonstrativo de retenção da SICREDI que
remete as aplicações em fundos de investimento, bem como com aqueles informados na
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

PER/DCOMP, informando inclusive se o crédito teria sido usado em outras apurações, bem
como se tais valores foram efetivamente oferecidos a tributação;
(ii) Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a
se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 76
DF CARF MF
Original